Tribunal: TJBA
Processo: 8017690-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8017690-80.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: DOUGLAS SAMPAIO MENDES Advogado(s): JOSE DEIVSON DO NASCIMENTO LIMA IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira ACORDÃO DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE FURTO FAMÉLICO E INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática de furto qualificado pelo repouso noturno, consistente na subtração de 6 kg de carne bovina, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia. A defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas alternativas, reconhecimento de furto famélico ou princípio da insignificância, bem como desnecessidade da prisão após o oferecimento da denúncia. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) saber se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão; (iii) saber se a conduta do paciente configura furto famélico ou hipótese de aplicação do princípio da insignificância; e (iv) saber se o oferecimento da denúncia afasta a necessidade da prisão preventiva. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela reiteração delitiva do paciente, que responde a outra ação penal por crime patrimonial com violência, sendo legítima a utilização de processos em curso para demonstrar risco concreto de reiteração criminosa. 4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da habitualidade delitiva, sendo inadequadas para conter a prática reiterada de crimes, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. 5. Não se configuram o furto famélico nem o princípio da insignificância, diante da quantidade de bens subtraídos, da finalidade admitida pelo próprio paciente (incluindo consumo de bebida alcoólica) e da reprovabilidade acentuada da conduta em razão da reincidência delitiva. 6. O oferecimento da denúncia não afasta a necessidade da prisão preventiva quando esta se fundamenta na garantia da ordem pública, a qual subsiste durante toda a persecução penal. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A existência de ação penal em curso pode fundamentar a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva. 2. A habitualidade criminosa afasta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 3. A reincidência e as circunstâncias do fato impedem o reconhecimento do furto famélico e da insignificância. 4. O oferecimento da denúncia não afasta a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; CP, art. 155, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 880.148/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 205.516/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 964.669/RJ, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 04.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8017690-80.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante o advogado José Deivison do Nascimento Limas, como Paciente DOUGLAS SAMPAIO MENDES e como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Jequié-BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões, (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA